Tribunal: TJDFT
Processo: 0743175-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743175-60.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO MESQUITA GALVAO AGRAVADO: GABRIELA HENNING GARCIA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO MESQUITA GALVÃO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da Ação de Cobrança no 0713710-37.2024.8.07.0001, proposta por GABRIELA HENNING GARCIA MESQUITA em desfavor do agravante e do INSTITUTO COGNOS DE APRENDIZAGEM ACELERADA LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 246536036 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a intimação das partes litigantes para apresentarem os documentos requisitados pelo perito judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, de modo a viabilizar a produção da prova pericial de forma eficaz. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o Juízo de primeiro grau, erroneamente, considerou que o ponto central da controvérsia a ser dirimida está relacionado à administração da sociedade empresária INSTITUTO COGNOS DE APRENDIZAGEM ACELERADA LTDA, quando a autora, na inicial da ação, limitou-se a exigir o pagamento de valores a título de lucros. Afirma que houve indevida inversão do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direto vindicado na inicial, em ofensa à regra inserta no artigo 373 do Código de Processo Civil. Acrescenta que lhe foi atribuído o dever de apresentar documentos da sociedade empresária, da qual não é administrador, o que configura a imposição da produção de prova impossível (prova diabólica). Assevera, ademais, que a alteração da controvérsia para matéria de natureza societária (apuração de administração, retirada de sócio e eventual responsabilidade de pessoa física ou jurídica) atrairia a competência das varas especializadas em litígios empresariais, nos termos da Resolução TJDFT no 23/2010, e não da vara cível comum. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum recorrido, para o fim de restabelecer a controvérsia aos limites descritos na petição inicial (cobrança de lucros), impondo à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito e para reconhecer a incompetência do juízo cível comum, caso persista a discussão acerca de matéria societária. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 76973349. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. O artigo 1.015 do mesmo diploma legal, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, não inclui decisão que determina a intimação das partes para a apresentação de documentos para viabilizar a produção de prova pericial. É certo que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que [o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, não se encontra evidenciada a impossibilidade de definição, em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença a ser exarada na ação de cobrança, da questão relacionada à responsabilidade do agravante quanto à apresentação de documentos para a realização de perícia ou à impossibilidade do cumprimento da ordem judicial. É pertinente destacar que a decisão recorrida não envolve a inversão do ônus da prova, porquanto a perícia contábil foi determinada pelo d. Magistrado de primeiro grau, o qual considerou necessária a apresentação de documentos pelas partes litigantes, com base no princípio da cooperação. Observe-se que, de acordo com o § 3o do artigo 473 do Código de Processo Civil, [p]ara o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. (grifo nosso) Com relação à alegação de que houve alteração da controvérsia a ser dirimida, de igual modo, trata-se de matéria que não poderia ser discutida em agravo de instrumento, dada a possibilidade de, em tese, ser resolvida apelação cível eventualmente interposta no processo de origem. No que se refere à arguição de incompetência do Juízo para resolver questões relacionadas à controvérsia de natureza societária, é preciso ressaltar que a matéria não foi suscitada no primeiro grau de jurisdição, o que torna incabível sua discussão em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Por certo, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação a questões arguidas e resolvidas na instância antecedente. Consoante entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça, [a]inda que a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição (Acórdão 1713968, 0702579-05.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/06/2023, publicado no DJe: 26/06/2023). Portanto, seja em virtude de inovação recursal, seja em razão da discussão de matéria não passível de ser resolvida em agravo de instrumento, o recurso interposto não reúne os pressupostos legais necessários para ser admitido. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025 às 12:48:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora